Tribunal: TJDFT
Processo: 0735216-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO QUE RESOLVE O SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL EXAUSTIVO. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO. RITO PRÓPRIO.
1. No presente caso, insurge-se o agravante quanto a indeferimento de produção de provas, contudo além da matéria impugnada não se encontrar no referido rol exaustivo dos casos de cabimento do agravo de instrumento, apresenta rito próprio.
2. Nesse sentido, dispõe o art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual o inconformismo das partes em relação ao saneamento das provas deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Portanto, não se trata de matéria impugnável por agravo de instrumento. Ademais, a insurgência quanto ao deferimento de provas não se sujeita à preclusão e pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme o disposto no art. 1.009, § 1o, CPC/2015.
4. Agravo Interno conhecido e desprovido.